Tribunal: TJBA
Processo: 0000347-60.2010.8.05.0101
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Desaforamento nº 0000347-60.2010.8.05.0101, da Comarca de Igaporã Requerente: Ministério Público do Estado da Bahia Requerido: Edvaldo Fogaça da Silva Advogado: Dr. Alexandre Fernandes Magalhães (OAB/BA 20775) Advogado: Dr. Custódio Lacerda Brito (OAB/BA 5099) Origem: Ação Penal nº 0000347-60.2010.8.05.0101 Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARGUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE SE MANIFESTOU PELO DEFERIMENTO DO PLEITO. DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DAS ALEGAÇÕES. DESAFORAMENTO PROCEDENTE. Elementos trazidos aos autos demonstram que o requerido, pronunciado como incurso no crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV c/c o art. 14, II, do CP), figura como servidor público municipal na cidade de Igaporã, ocupação esta, compartilhada pela quase totalidade da lista de jurados a serem sorteados para composição do Conselho de Sentença, podendo, portanto, ter alguma relação profissional ou de amizade, em algum grau, com o requerido, comprometendo a imparcialidade do julgamento, sobretudo, por tratar-se de Município relativamente pequeno. Deferimento do pedido Ministerial de desaforamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0000347-60.2010.8.05.0101, em curso na Vara do Júri da Comarca de Igaporã, para a Vara do Júri da Comarca de Caetité, com fundamento no art. 427, “caput”, do CPP e art. 351, I, do RITJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento nº 0000347-60.2010.8.05.0101, da Comarca de Igaporã, no qual figura como requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como requerido, EDVALDO FOGAÇA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 02 de março de 2023. Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora